Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para excluir da condenação os honorários advocatícios contratuais previstos em estatuto condominial, em ação de cobrança de taxas condominiais.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legalidade da cobrança de honorários convencionais de 20% em desfavor de condômina inadimplente beneficiária da justiça gratuita.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
3.1. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes à controvérsia, não havendo vício que justifique a oposição dos embargos.
3.2. O embargante requer a rediscussão do mérito, em razão da inconformidade com o entendimento firmado de que a previsão estatutária de honorários convencionais não afasta a necessidade de demonstração da efetiva atuação do patrono na cobrança da dívida.
3.3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos é incabível, sendo vedada a utilização da via integrativa para fins infringentes sem vício identificável.
3.4.A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as teses relevantes à solução da demanda.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não configura omissão ou contradição o acórdão que afasta a cobrança de honorários contratuais em ação de cobrança condominial, por ausência de prova de atuação extrajudicial do advogado e de ajuste entre as partes litigantes.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704797-48.2024.8.07.0007, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 17.10.2024. TJDFT, EDcl 0715489-64.2023.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 12.01.2024. TJDFT, EDcl 0737832-54.2023.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 21.06.2024.